Tribunal: TJMT
Processo: 0004536-60.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004536-60.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MISLENE ALEXANDRA DOS SANTOS - CPF: 018.342.711-42 (VÍTIMA), VILIANO SIQUEIRA LOPES - CPF: 049.809.861-37 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – 1.PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE – PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPROVABILIDADE ACIMA DO NORMAL – 2. REAJUSTE DO
QUANTUM
– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

–
APELO PROVIDO.

1.
A conduta do apelante não ultrapassou o ordinário do crime de furto simples, porquanto fato de o réu ter optado pela prática do crime contra o patrimônio não constituiu, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, sob pena de configurar
bis in idem.

2.Sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por
VILIANO SIQUEIRA LOPES

objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta
, que nos autos da ação penal no 14157-04.2014.811.002, código 347863, o condenou à pena de
pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 315 (trezentos e quinze dias-multa)
,
pela prática do crime de furto
, capitulado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões, a defesa postula o redimensionamento da pena-base com a exclusão da valoração da culpabilidade, sob o argumento de que a fundamentação não foi idônea para justificar a elevação da pena e a diminuição do
quantum
, por entender que o aumento foi exacerbado e desproporcional.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 39418970).

O parecer, da lavra da douta Procurador de Justiça – Dr. B
enedito Xavier de Souza Corbelino
é pelo
provimento
do apelo da defesa (id. 39418970).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 07 de abril de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de furto simples, capitulado no artigo
155,
caput
, do Código Penal,
motivo pelo qual o pedido defensivo apresentado no presente recurso se resume ao abrandamento da pena-base no mínimo legal.

Conforme relatado,
a defesa postula o redimensionamento da pena-base com a exclusão da valoração da culpabilidade, sob o argumento de que a fundamentação não foi idônea para justificar a elevação da pena e a diminuição do
quantum
, por entender que o aumento foi exacerbado e desproporcional.

Com razão a defesa.

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

No caso, o juiz da primeira instância fixou a pena-base em 2 (dois) meses acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão, diante da avaliação negativa da culpabilidade e dos antecedentes. Vejamos as razões de decidir:

“(...)Destarte, ao atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.
O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso,
o grau de culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
Quanto aos
antecedentes
, o acusado possui executivo de pena n. 9973-30.2018.811.0013 em Pontes e Lacerda/MT, com duas guias definitivas de condenação, embora o trânsito em julgado de uma delas tenha se dado posterior a data dos fatos desta conduta, utilizo a como antecedente, considerando que se trata de criminoso contumaz de prática de delitos desta natureza, notadamente pelo que consta de seu extenso rol de antecedentes criminais. No que tange à sua conduta social, nada restou demonstrado nos autos. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo as vítimas, que não foi encontrado para ser substituído à vítima. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As circunstâncias em nada ultrapassam o tipo penal. Os motivos são a obetenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa.
”

A circunstância judicial da
culpabilidade
, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, somente deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.

Diz-se que o réu agiu com culpabilidade exacerbada quando age de forma excessiva, além do necessário para a consecução do tipo almejado.

No caso, a conduta do apelante não ultrapassou o ordinário do crime de furto simples, porquanto fato de o réu ter optado pela prática do crime contra o patrimônio não constituiu, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, sob pena de configurar
bis in idem.

Portanto, a culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "
a culpabilidade está baseada na forma de premeditação e planejamento da conduta criminosa, circunstâncias aptas a demonstrarem a maior intensidade do dolo dos ora pacientes, denotando-se a maior periculosidade e reprovabilidade da conduta
" (AgRg no HC 461.771/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019). (...) (HC 533.397/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019)

(destacamos).

Diante disso,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
.

No que diz à análise negativa dos
antecedentes criminais
, nada a reparar, já que o apelante ostenta duas sentenças penais condenatórias definitivas, sendo que foi utilizada a decisão que transitou em julgado posteriormente aos fatos em comento, a qual pode ser utilizada para valorar os antecedentes.

Com efeito, é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, ainda que não caracterize reincidência, pode ser utilizada para configurar maus antecedentes, como no presente caso.

Nesse sentido traz-se à colação julgados das duas Turmas:

“(...) 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (AgRg no AREsp n.o 1.073.422/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017.) 3.(...) (HC 471.443/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019) (Grifos nossos) III - A condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes. Precedentes. (HC 509.437/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Por fim, sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2o e 3o, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

Desse modo, remanescendo a valoração dos antecedentes, estabelecendo a
exasperação de um anos para cada vetorial
, considerando o mínimo e o máximo abstratamente cominados ao delito (pena entre 1 e 4 anos) e o número de vetoriais a serem sopesadas
, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6(seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase de dosimetria da pena
, concorrendo a atenuante da confissão espontânea (art. 65, I, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), não obstante tenha sido considerado preponderante a reincidência, entendo cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Vejamos:

“(...) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS
PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) 4. No julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível,
na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
.

5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto.

(HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Assim, fixo a pena intermediária em
1 (um) ano e 6(seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, não concorrem causas de diminuição e de aumento, torno a pena definitiva em
1 (um) ano e 6(seis) meses de reclusão, e em proporção ao pagamento de 10
(dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, em razão da reincidência do apelante.

Por todo o exposto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para readequar a pena do apelante
VILIANO SIQUEIRA LOPES

para
1 (um) ano e 6(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado em proporção ao pagamento de 10
(dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020